Tribunal: STF
Processo: RMS 39704
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito administrativo e constitucional. Recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia política. Anulação de portaria concessiva. Ausência de prova pré-constituída. Impossibilidade de dilação probatória. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso ordinário interposto por particular contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, consubstanciado na Portaria nº 1.113, de 2021, que anulou a Portaria nº 2.235, de 2005, a qual havia declarado o impetrante anistiado político. A parte recorrente alega violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal no processo administrativo de revisão, bem como afirma a existência de coisa julgada reconhecendo sua condição de anistiado.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prova pré-constituída inviabiliza a apreciação do mandado de segurança; e (ii) estabelecer se a revisão da anistia política, com base no Tema nº 839 do ementário da Repercussão Geral do STF, respeitou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.



    III. Razões de decidir



    3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, sendo inadmissível a dilação probatória nessa via processual.



    4. A ausência de cópia do processo judicial que teria reconhecido a anistia do impetrante, bem como do processo administrativo que resultou em sua anulação, impede a comprovação imediata dos fatos alegados.



    5. A simples menção à existência de decisões judiciais favoráveis ou à ocorrência de vícios administrativos, desacompanhada dos documentos correspondentes, não supre a exigência de prova pré-constituída.



    IV. Dispositivo



    6. Recurso desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. LXIX; Lei nº 12.016, de 2009, art. 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RMS nº 39.654-ED-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 24/06/2024; STF, RMS nº 40.021-AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 12/03/2025; Enunciado nº 267 da Súmula/STF.



Relatório



    1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, denegatório de mandado de segurança. O acórdão recorrido foi assim ementado (e-doc. 94):



    “EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. ANISTIA POLÍTICA. PORTARIA DE ANULAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 



    I - Trata-se de mandado de segurança originário do STJ impetrado contra ato atribuído ao Ministro da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, consubstanciado na Portaria n. 1.113, de 24/3/2021, que anulou a Portaria n. 2.235, de 29/11/2005, a qual declarou o impetrante anistiado político. O pedido liminar foi indeferido às fls. 165-171. Agravo interno interposto contra decisão que denegou a segurança. 



    II - Esta Corte possui entendimento consolidado segundo o qual a impetração de mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado mediante prova pré-constituída. Nesse sentido: AgInt no MS n. 25.150/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023. 



    III - Busca o impetrante a anulação da Portaria MMFDH n. 1.113/2021 que anulou a Portaria MJ n. 2.235/2005, a qual o declarou anistiado político. Afirma, em síntese, que a sua condição de anistiado político já foi reconhecida em decisão judicial já transitada em julgado, sendo inviável sua rediscussão com vistas à sua anulação. Aponta, ainda, que o processo administrativo de revisão da portaria anistiadora contém vícios que o tornam nulo. Com efeito, verifica-se que o impetrante não logrou êxito em demonstrar, mediante a apresentação de prova pré-constituída, a presença líquida e certa de fatos aptos a configurar o direito à impetração do writ, notadamente porque as alegações desenvolvidas no mandado de segurança demandam dilação probatória, medida inviável no rito sumário e especial da ação constitucional. In casu, deixou o impetrante de comprovar de plano seus principais argumentos, quais sejam, a existência de coisa julgada quanto à condição de anistiado político e de vícios no processo administrativo, uma vez que não há nos autos a cópia do processo judicial em que houve tal reconhecimento, tampouco a cópia do processo administrativo revisional. Assim, considerando a ausência de prova pré-constituída e que não se admite dilação probatória em mandado de segurança, é de ser denegada a ordem.



    IV - Agravo interno improvido.”



    2. Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Ministro da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, consubstanciado na Portaria nº 1.113, de 2021, que anulou a Portaria nº 2.235, de 2005, a qual declarou o impetrante anistiado político.



    3. Conforme acima anotado, a segurança foi denegada porque o impetrante deixou de comprovar seus principais argumentos, quais sejam, a existência de coisa julgada quanto à condição de anistiado político e a existência de vícios no processo administrativo, uma vez que não foram acostados aos autos cópia do processo judicial em que houve tal reconhecimento, tampouco a cópia do processo administrativo revisional.



    4. No recurso ordinário (e-doc. 100), a parte impetrante junta cópia de decisões judiciais, afirmando não ter conseguido juntar íntegra dos processos porque se trata de autos físicos. Prosseguindo, alega que a revisão do ato concessivo de anistia fundamentou-se no julgamento do Recurso Extraordinário nº 817.338/DF, realizado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema nº 839 do ementário da Repercussão Geral). Prossegue sustentando que, “no procedimento de revisão da anistia do Impetrante, a Autoridade Coatora violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, em nítida contrariedade aos termos da referida tese de repercussão geral definida pela Corte Suprema”.



    5. Ainda segundo o recorrente, “no presente caso, a Autoridade Coatora anulou a anistia no bojo de um processo de revisão de caráter amplo e abstrato. A Impetrada não apresentou qualquer fundamento na notificação encaminhada para apresentação de defesa quanto ao direito à anistia e tampouco forneceu fundamento suficiente para a anulação da anistia. Trata-se de um processo administrativo geral, em que a notificação para defesa anistiado não apresenta qualquer acusação, prova, fundamentação, motivação ou mesmo razão fática que oportunizasse o mínimo exercício do contraditório e da ampla defesa e, da mesma forma, não apresenta razão específica capaz de vulnerar a legalidade da concessão da anistia política do Impetrante, tudo em evidente afronta ao determinado pela Tese do Tema 839 da Repercussão Geral”. 



    6. Requer “seja conhecido e provido o presente recurso, reafirmando a sua condição de anistiado politico que ja tinha conseguido judicialmente, conforme decisões em anexo e consequentemente concedendo-se a concessão da segurança”.



    7. Em contrarrazões, a União pugnou pelo desprovimento do recurso (e-doc. 113).



    8. Os autos ascenderam a esta Corte e me foram distribuídos.



    É o relatório.



Análise



    9. O recurso ordinário não merece provimento. Com efeito, conforme reiteradamente decidido por este Tribunal, o mandado de segurança exige a comprovação, de plano, do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas, não se admitindo dilação probatória incidental nessa via processual. Nesse sentido, cito, exemplificativamente, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORD. EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INSUBORDINAÇÃO GRAVE EM SERVIÇO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança, no qual se impugnou ato administrativo de demissão, fundamentado na prática de insubordinação grave em serviço. 2. A penalidade de demissão decorreu de processo administrativo disciplinar no qual foi assegurado ao agravante o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, inexistindo nulidade apta a comprometer a legalidade do ato. 3. Na via mandamental, ação constitucional de rito especial que exige prova literal pré-constituída, não se admite dilação probatória, a qual é imprescindível para a revisão do mérito da decisão administrativa impugnada neste writ. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RMS nº 40.021-AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 12/03/2025, p. 17/03/2025; grifos acrescidos).



    “EMENTA Agravo regimental em embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Mandado de segurança contra ato da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Decisão impugnável pelas vias recursais ordinárias. Ausência de teratologia. Súmula nº 267/STF. Alegação de suspeição e violação do devido processo legal. Necessidade de prova pré-constituída. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A interposição de recurso ordinário contra ato de conteúdo jurisdicional revela tentativa de se manejar o mandado de segurança como sucedâneo recursal, o que é inadmissível (Súmula nº 267/STF). 2. A impetrante não se desincumbiu de seu ônus de juntar a documentação necessária para comprovar seu direito líquido e certo. 3. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, revelando-se imprescindível a apresentação de prova pré-constituída. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RMS nº 39.654-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffolio, Segunda Turma, j. 24/06/2024, p. 27/06/2024; grifos acrescidos).



    10. No caso, como assinalado pelo STJ no acórdão recorrido, deixou o impetrante de comprovar seus principais argumentos, entre os quais a existência de vícios no processo administrativo. Não foi acostada aos autos a cópia do processo administrativo revisional. Ausente cópia do processo administrativo, e não demonstrada a resistência da Administração Pública em fornecer cópia desse expediente, não há como se examinarem as alegações de violação do contraditório e ampla defesa no âmbito administrativo. Em síntese, não houve comprovação do direito líquido e certo. A consequência, portanto, é o desprovimento do recurso.



Dispositivo



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.



    Publique-se. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator